Tribunal: CARF
Processo: 10530.724433/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724433/2014-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.607 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
JORGE ROCHA DE FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não se conhece da matéria que não tenha sido expressamente impugnada,
quedando-se preclusa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso. Vencidos os conselheiros Letícia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni e o relator,
que conheceram do recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João Maurício
Vital.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JORGE ROCHA DE
FIGUEIREDO contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela procedência em parte da
impugnação apresentada, para afastar a espontaneidade e afastar o reconhecimento das áreas de
preservação permanente e de florestas nativas apenas, pois não foram objeto de Ato Declaratório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724433/2014-23
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.607 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724433/2014-23

Ambiental – ADA protocoladas em tempo hábil junto ao IBAMA, bem como, por outro lado,
determinar a revisão do VTN arbitrado para ITR/2011, tendo em vista laudo técnico de avaliação
com ART/CREA.
O Acórdão recorrido (e-fls. 78 e seguintes) assim dispõe:
Pela notificação de lançamento no 3363/00093/2014 (fls. 03), o citado contribuinte foi
intimado a recolher o crédito tributário de R$ 29.140,84, referente ao lançamento
suplementar do ITR/2011, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora,
calculados até 12/08/2014, incidente sobre o imóvel “Fazenda Península" (NIRF
7.791.364-7), com área total declarada de 436,8 ha, situado no município de Barreiras -
BA.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/06.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2011 iniciou-se com
o termo de intimação de fls. 07/10, para o contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
- Ato Declaratório Ambiental – ADA, protocolado dentro do prazo legal no IBAMA;
- laudo técnico com ART/CREA, para comprovar a área de preservação permanente
declarada, se essa estiver prevista no art. 2o do Código Florestal, e certidão do órgão
competente, caso esteja prevista no seu art. 3o, com o respectivo ato do poder público;
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER.
Em atendimento, foram anexados os documentos constantes às fls. 16/43.
Após análise desses documentos e da DITR/2011, a autoridade fiscal alterou
parcialmente as áreas total e de preservação permanente declaradas, reduzidas de 436,8
ha para 412,8 ha e de 300,0 ha para 49,1 ha, respectivamente, além de desconsiderar o
VTN informado de R$ 42.500,00 (R$ 97,30/ha) e arbitrá-lo em R$ 717.535,72 (R$
1.738,21/ha), com o consequente aumento das áreas tributável e aproveitável, do VTN
tributável e da alíquota de cálculo, de 0,10 % para 2,30 %, pela redução do GU de 100,0
% para 37,3 %, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 14.526,12, conforme
demonstrativo de fls. 05.
Cientificado do lançamento em 22/08/2014 (AR/fls. 71), o contribuinte protocolou em
12/09/2014 a impugnação de fls. 72, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de
fls. 16/64, alegando, em síntese:
- discorda desse procedimento fiscal, originário da DITR elaborada por pessoa leiga,
sem conhecimento da atividade e dos valores do imóvel, com área totalmente
preservada e sem atividade rural, cuja vistoria acompanhada de técnicos constatou
informações completamente díspares das declaradas;
- o VTN arbitrado pela Prefeitura Municipal de Barreiras está fora da realidade,
conforme atestam os valores e preços referenciais do INCRA, Bancos do Brasil e do
Nordeste, conforme laudo de vistoria e avaliação anexado.
Ao final, o impugnante solicita a correção dos dados declarados e, demonstradas a
insubsistência e a improcedência desse lançamento suplementar, requer o acolhimento
da presente impugnação, para cancelar o débito fiscal reclamado.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 88 e seguintes, o recorrente apresenta as
mesmas alegações de primeira instância, requerendo o cancelamento integral do auto de
infração. No Mérito aduzo o seguinte:
- Ausência de análise das alegações quanto às pleiteadas áreas ambientais;
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.607 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724433/2014-23

- invocando o princípio da verdade material, recebimento dos documentos
(laudos) para o respectivo reconhecimento da existência das áreas não tributáveis;
- alega prescindibilidade do ADA para fins de reconhecimento da isenção;
- seja reconhecida a espontaneidade, dado o contexto de apresentação dos
documentos.

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA EXIGÊNCIA DO ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a Propriedade
Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme prescreve o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios
firmar convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter a arrecadação
desse imposto (Lei 11.250/2005 que regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto, inciso III, da
CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo Decreto n.o
4.382/2002.
Sobre a definição de zona rural, o STF após ter declarado a inconstitucionalidade
do art. 6o, da Lei 5.868/72, e com Resolução de suspensão do Senado Federal n.o 313/1983,
passou-se a buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32, do Código
Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, combinado com o art. 15 do Decreto-Lei 57/55, existe a definição de zona
rural, nos seguintes termos:
Decreto-Lei 57/55
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o
imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais
tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.607 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724433/2014-23

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros
do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior.
Já o artigo 34 do CTN, explica determina quem é o sujeito passivo do imposto
exigido:
“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
DAS ÁREAS TIDAS COMO PRESERVAÇÃO E ISENTAS DO ITR
Inicialmente cumpre destacar que as áreas de preservação permanente são
aquelas discriminadas nos arts. 2o e 3o da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965.
A autuação refere-se à alteração da área total, reduzida de 436,8 ha para 412,8 ha,
e à glosa parcial da área de preservação permanente, de 300,0 ha para 49,1 ha, não contestadas
pelo impugnante, além do arbitramento do VTN, para o ITR.
O recorrente, pretende o acatamento de áreas não declaradas de reserva legal
(83,0047 ha) e de florestas nativas (276,4506 ha), bem como a redução da área de produtos
vegetais informada, de 134,8 ha para 1,9931 ha, conforme laudo técnico com anexos e ART, às
às e-fls. 44/64.
É importante frisar que: “a autoridade fiscal alterou as áreas total e de preservação
permanente declaradas, reduzidas de 436,8 ha para 412,8 ha e de 300,0 ha para 49,1 ha,
respectivamente, além de desconsiderar o VTN informado de R$ 42.500,00 (R$ 97,30/ha) e
arbitrá-lo em R$ 921.866,40 (R$ 2.233,20/ha), com o conseqüente aumento das áreas tributável
e aproveitável, do VTN tributável e da alíquota de cálculo, de 0,10 % para 2,30 %, pela redução
do GU de 100,0 % para 37,3 %, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 14.526,12,
conforme demonstrativo de fls. 06.
Ocorre que a decisão de primeira instância assim se pronunciou:
Consideram-se matérias não impugnadas, por não terem sido expressamente contestadas
nos autos, as alterações da área total, reduzida de 436,8 ha para 412,8 ha, e da área de
preservação permanente, alterada de 300,0 ha para 49,1 ha, para o ITR/2009, nos
termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972, com redação do art. 1o da Lei no
8.748/1993 e art. 67 da Lei no 9.532/1997.
Dessa forma, observado o disposto no art. 29 do Decreto 70.235/1972, entendo que
devam ser desconsideradas as pretendidas áreas ambientais de reserva legal (83,0 ha) e
de florestas nativas (276,4), acatando-se o VTN de R$ 504.142,91 (R$1.221,28/ha),
com base no referido laudo técnico anexado, com a redução do imposto suplementar
apurado às fls.05, para o ITR/2009, conforme demonstrado a seguir:
Nesse sentido, a impugnação de e-fl. 72, assim transcrita:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.607 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724433/2014-23

Ocorre que, apesar dos dados não estarem especificamente colocados na
impugnação, o recorrente faz referência aos documentos que juntou na peça impugnatória, e que
no meu entender acaba por impugnar a matéria em questão. Nesse sentido, a própria decisão de
primeira instância utiliza o laudo técnico para acatar o valor do ITR.
Sendo assim, atendendo aos princípios da ampla defesa e contraditório, entendo
por bem acatar também o que foi dito pelo recorrente sobre a aérea total preservada, que consta
na peça impugnatória a área preservada, conforme laudo técnico com anexos e ART, às fls.
106/180 do processo n° 10530.724431/20114-34, também julgado nesta data, que descreve os
seguintes termos:
“áreas não declaradas de reserva legal (83,0047 ha) e de florestas nativas
(276,4506 ha), bem como a redução da área de produtos vegetais
informada, de 134,8 ha para 1,9931 ha, conforme laudo técnico com
anexos e ART, às fls. 106/180.”
No tocante à exclusão das áreas de preservação ambiental da incidência do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -ITR, cabe observar os requisitos estipulados para
tal exoneração previstos na alínea 'a', no inciso II, no §1o, e no art. 10, da Lei no 9.393/96, que até
18 de julho de 2013, apresentava a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.607 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724433/2014-23

b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquicola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal.
[...]
§7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o , deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por
parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a
sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166¬67, de 2001).
Assim, ao analisar a composição da base de cálculo para apuração do ITR nos
termos do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir que podem ser excluídas da tributação as
áreas protegidas de interesse ecológico e de servidão florestal, nos termos da referida lei.
Depreende-se, do texto transcrito, que a lei não exige que o contribuinte, ao
entregar sua declaração do ITR, anexe os comprovantes das informações nela contidas, e isso
vale também para a comprovação das áreas isentas do imposto. Isto é próprio do lançamento por
homologação, como é o caso do ITR, em que o contribuinte tem o dever de apurar e antecipar o
pagamento do tributo sem que haja prévio exame da autoridade administrativa.
Todavia, para efeito de exclusão da área referida área na apuração da base de
cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos na Lei no 4.771/65, o
contribuinte deveria, obrigatoriamente, apresentar o ADA ao IBAMA dentro do prazo
normativo, nos termos do parágrafo 1o, art. 17-O, da Lei no 6.938 de 31 de agosto de 1981 (com
redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000).
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000) § 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar
do ITR é obrigatória. (redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000.
Com relação ao ADA, sua exigência, inicialmente embasada em Instrução
Normativa - IN/SRF e amplamente questionada, tem como base legal a lei n° 10.165/2000,
alterando a lei n° 6.938/1981:
“Art 1°- Os artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-F, 17-G, 17-H, 17-1 E 17-O da lei art. 6.938,
de 31 de agosto de 1981, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 17-0. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo V11 da
lei n” 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
§ 1” A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR e
obrigatório.”
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.607 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724433/2014-23

No caso em exame, os fatos geradores objeto do lançamento ocorreram em
2009, quando as normas acima já estavam em vigor, razão pela qual a apresentação do ADA já
era uma condição para que o Recorrente pudesse se beneficiar da exclusão da área de reserva
legal preservação permanente, e servidão florestal da base de cálculo do ITR.
Na época dos fatos, também estava em vigor a Instrução Normativa da SRF n.o
256, de 2002, cujo artigo 9.o, § 3.o, inciso I, previa que, para a exclusão da área tributável, as
áreas relacionadas no seu caput, entre elas a de reserva legal, deveriam ser obrigatoriamente
informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado pelo sujeito passivo no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de
até seis meses, contado a partir do término do prazo fixado para a entrega da DITR.
Verifica-se que na ausência do ADA outro documento poderia vir a substitui-lo a
exemplo do laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo habilitado e com as normas
ABNT. O que foi o caso dos autos.
Nesse sentido o laudo técnico no processo já citado, e que consta também na e-fl.
16, e seguintes do pressente processo, e que não teria sido admitido pela decisão de primeira
instância, em razão da perda da espontaneidade. Nesse sentido, entendo com precedentes desse
órgão, a exemplo do Acórdão n., 2102-001.933, de 17/04/2012, que entende que o erro só pode
ser corrigido quando estiver comprovado de fato por meio de documento idôneo.
Tendo em vista que não existe estipulação legal de prazo para entrega do
ADA, entendo que, não obstante a obrigatoriedade de sua apresentação, a entrega fora do prazo
fixado na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.o 256, de 2002, mas em data
anterior à do início da ação fiscal, tal como ocorreu na hipótese, não pode justificar a negação ao
direito do contribuinte à isenção do imposto que a exclusão dessas áreas representa. Esse
tem sido entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a exemplo do
Acórdão n.o 2102-001.602, de 27.10.2011, cuja ementa a seguir transcreve-se abaixo:
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ¬ ITR Exercício:
2001 ITR. EXCLUSÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E
RESERVA LEGAL. ADA. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO.
A despeito de ser obrigatória desde o exercício 2001, a apresentação do ADA ao Ibama
como condição para a exclusão das áreas de reserva legal e preservação
permanente para fins de tributação pelo ITR, a lei não estabelece um prazo para a
sua apresentação. (CARF, 2.a Seção de Julgamento, 1.a Câmara, 2.a Turma.
Acórdão n.o 2102¬001.602, de 27.10.2011).
A Lei n° 9.393. de 1996 em seu art. 10, § 1 °, inciso II, item b, acima transcrito.
determina as condições para que uma área seja considerada área de interesse ecológico e passível
de dedução da área tributável pelo ITR:
Art. 10. (...)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas. assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual. e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior.
O Decreto 4.382/2002, em seu art. 15, dispõe sobre as Áreas de Interesse
Ecológico:
“Art. 15. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que (Lei n 0 9.393, de 1996, art. 10, § 1 0 , inciso
II, alíneas "b" e "c"):
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.607 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724433/2014-23

I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas nos
incisos I e II do caput do art. 10; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural".
O Código Florestal vigente na época dos fatos, Lei n.o 4.771, de 1965, prescrevia
ser área de reserva legal aquela localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à
conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao
abrigo e proteção de fauna e flora nativas. Seu artigo 16, ao regular a supressão de florestas ou
outras formas de vegetação nativa, estipulava a manutenção de um percentual da propriedade
rural a título de reserva legal, in verbis:
Art.16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime
de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação
dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
I- oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada
na Amazônia Legal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166­67, de 2001)
II- trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado
localizada na Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e
quinze por cento na forma de compensação em outra área, desde que esteja
localizada na mesma microbacia, e seja averbada nos termos do § 7o deste artigo;
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
III- vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras
formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e (Incluído
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
IV- vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada
em qualquer região do País. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
[...]
§2o A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser
utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e
critérios técnicos e científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as
hipóteses previstas no § 3o deste artigo, sem prejuízo das demais legislações específicas.
[...]
.§4° A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental
estadual competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou
outra instituição devidamente habilitada, devendo ser considerados, no processo de
aprovação, a função social da propriedade, e os seguintes critérios e instrumentos,
quando houver:
I­ o plano de bacia hidrográfica;
II­ o plano diretor municipal;
III­ o zoneamento ecológico­econômico;
IV- outras categorias de zoneamento ambiental; e V- a proximidade com outra Reserva
Legal, Área de Preservação Permanente, unidade de conservação ou outra área
legalmente protegida.
[...]
§8oA área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.607 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724433/2014-23

desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste Código.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166¬67, de 2001).
Ademais, para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de
preservação permanente e de reserva legal e de interesse ecológico, é dispensável a
protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão
conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016,
tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional.
Entendo, que frente às informações prestadas, documentos juntados ao feito,
legislação e análise do conteúdo lançado é possível afastar da tributação de área de interesse
ecológico, de servidão florestal e preservação permanente.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, não acolher as
preliminares de cerceamento de direito de defesa, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário para deduzir da área tributável do imóvel as áreas área de áreas não declaradas de
reserva legal (83,0047 ha) e de florestas nativas (276,4506 ha), bem como a redução da área de
produtos vegetais informada, de 134,8 ha para 1,9931 ha, conforme laudo técnico com anexos e
ART, e-fls. 44/64.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Voto Vencedor
João Mauricio Vital – Redator Designado
Respeitosamente, divirjo do relator quanto ao conhecimento do recurso.
O lançamento foi resultante da revisão da declaração de ITR (e-fl. 5) que
modificou a área de preservação permanente, de 300,0 ha. para 49,1 ha., e o valor do imóvel, de
R$ 50.000,00 para R$ 929.366,40, resultando e nova apuração do imposto devido.
O acórdão recorrido considerou não impugnada a alteração da área isenta por não
haver sido expressamente contestada e asseverou que não seria possível o refazimento da
declaração de ITR, porquanto o contribuinte já não se encontrava albergado pela espontaneidade.
Acolheu, entretanto, a única matéria recebida, acatando o VTN indicado no laudo apresentado
pelo impugnante.
Após o acórdão, remanesceu no lançamento apenas a questão afeta à alteração da
área de preservação permanente, que não foi impugnada expressamente. Ora, nos termos do art.
17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, considera-se não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Não vejo, então, como reparar o acórdão
recorrido quanto ao não conhecimento da matéria.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.607 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724433/2014-23

Se a matéria não foi impugnada, resta preclusa e não pode ser conhecida por este
colegiado, nada mais havendo no recurso a ser conhecido.
Voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Redator Designado

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital